Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-60.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Alegada emissão fraudulenta de dois cartões de crédito, em país estrangeiro (Argentina), em nome e com os dados de identificação do autor e compras efetuadas pelos falsários – Legitimidade passiva ad causam da parceira comercial (detentora da marca e bandeira Mastercard) do banco emissor do cartão de crédito reconhecida por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Alegada emissão fraudulenta de dois cartões de crédito, em país estrangeiro (Argentina), em nome e com os dados de identificação do autor e compras efetuadas pelos falsários – Legitimidade passiva ad causam da parceira comercial (detentora da marca e bandeira Mastercard) do banco emissor do cartão de crédito reconhecida por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de intermediação de pagamentos disponibilizado pela ré – Precedentes - Aplicabilidade do CDC – Incontrovérsia sobre a emissão de cartões não solicitados e de compras não efetuadas pelo autor - Defeito do serviço prestado verificado – Responsabilidade solidária (art. 25, § 1o, do CDC) e objetiva (art. 14 do CDC) da ré configurada – Débito declarado inexigível – Cancelamento dos cartões não solicitados mantido – Dano moral bem caracterizado – Sentença mantida – Recurso improvido.